Tribunal: TJES
Processo: 5005226-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005226-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO RIOS BATISTA
AGRAVADO: SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005226-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RIOS BATISTA

AGRAVADA: SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO RIOS BATISTA
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de cobrança
ajuizada por
SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR
em seu desfavor e em face de ELIZEU SIQUEIRA DA SILVA,

deferiu a tutela de urgência pretendida, para mantê-la na posse do imóvel e nomeá-la como depositária do bem.

Em suas razões (id. 2774937), o recorrente argui, preliminarmente, a existência de litispendência e a irregularidade na representação processual da agravada na ação de origem.

Quanto à litispendência, aduz que tramita em primeiro grau a ação de imissão de posse distribuída sob o nº 0001353-06.2019.8.08.0004, amparada no suposto contrato de compra e venda celebrado entre as partes, na qual foi proferida sentença que ainda pende de trânsito em julgado.

Acrescenta, neste aspecto, que mesmo não havendo identidade entre os três elementos da ação, deve ser aplicada a teoria da identidade da relação jurídica material, na medida em que o resultado prático obtido será o mesmo.

Desta forma, requer seja declarada a nulidade da decisão vergastada, com a consequente extinção do feito sem análise do mérito.

Com relação ao mérito, afirma que embora a agravada tenha pugnado pelo arresto cautelar do imóvel, o empréstimo que deu origem ao ajuizamento da ação foi quitado por Elizeu com a entrega de 05 (cinco) lotes na cidade de Itapemirim.

Pondera, também, que inexiste o
periculum in mora
para o deferimento da imissão na posse, uma vez que, em sendo o caso, deveriam ser utilizadas outras medidas menos gravosas ao agravante, enquanto a medida cautelar concedida irá lhe gerar efeitos irreversíveis, já que desde 29/05/2019 não usufrui de seu apartamento.

Afirma que há
periculum in mora
inverso, porque a agravada vem usufruindo de todos os objetos que o compunham, e locando o imóvel para terceiros estranhos, causando de forma contumaz sua deterioração, enquanto o próprio agravante arca com as despesas referentes à manutenção e condomínio diretamente com o síndico, e sequer foi indenizado pelos danos decorrentes da revogação da liminar de imissão na posse no processo de nº 0001353-06.2019.8.08.0004.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão proferida no id. 2803947 concedi a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 3030696 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005226-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RIOS BATISTA

AGRAVADA: SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que conheceu e deu provimento ao recurso, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela autora da demanda de origem, ora Agravada, no que já foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

Após detida análise dos autos, peço
vênia
aos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento para divergir quanto ao mérito recursal por entender inexistir ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada.

E isto porque, à luz das circunstâncias do caso concreto, a despeito da improcedência da “ação de imissão na posse nº 0001353-06.2019.8.08.0004”, ainda em sede sumária de cognição, entendo que o MMº. Juiz de Direito
a quo
sopesou, com prudência, os interesses envolvidos nesta fase inicial da demanda.

Nesta senda, quando da prolação de sentença nos autos da referida “ação de imissão na posse nº 0001353-06.2019.8.08.0004”, conquanto tenha reconhecido a existência de simulação no que tange ao contrato de compra e venda, o Juízo
a quo
reconheceu restar caracterizada a existência de empréstimo em que o imóvel objeto da lide fora dado como garantia contratual.

E, nesse contexto, penso não merecer reparo o entendimento consignado no
decisum
vergastado no sentido de que “
o réu possuía uma situação de desprendimento e prescindibilidade em relação ao bem, redundando na conclusão de que a manutenção da autora na posse do imóvel representaria um mínimo risco ou sequer nenhum risco de irreversibilidade do provimento em relação ao réu
”.

Destarte, tenho por irretocável o entendimento firmado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
e que peço
vênia
para trazer à colação:

“Por outro lado, cumpre lembrar, que há fortes indícios (ao menos nessa fase procedimental) de que o requerido foi o tomador do empréstimo e que há 04 anos é devedor de Solange. E acrescenta-se o fato do imóvel não possuir registro no CRGI, e portanto, não gozar da segurança jurídica dos bens registrados, colocando em risco não só uma eventual execução, mas também direitos de terceiros.

Deste modo, ao analisar os interesses jurídicos envolvidos na presente ação e balancear os riscos do provimento liminar, inegavelmente, vislumbro o risco na demora muito maior em desfavor de Solange Wanderley de Aguiar em não receber o seu crédito, do que em relação ao requerido.

Fulcrado em tais premissas e constatando que o art. 301 do CPC prevê a possibilidade da efetivação da tutela cautelar, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea, entendo plausível a manutenção da autora na posse do referido apartamento.

Ademais, ao analisar o plexo de ações disponíveis no art. 139, do CPC, percebo que várias delas, inclusive pecuniárias, podem ser absolutamente ineficazes, eis que o réu está sendo demandado por inadimplemento. Portanto seria redundante a aplicação de multa para quem já se encontra em débito há anos.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, MANTENDO A AUTORA NA POSSE, NOMEANDO A MESMA COMO DEPOSITÁRIA DO BEM, NOS TERMOS DO ART. 840, DO CPC, devendo a demandante ter a guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence.

A requerente está expressamente proibida de vender ou alienar a coisa”.

Ante o exposto, e novamente pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado - como disse - pelo não menos eminente e culto Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005226-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RIOS BATISTA

AGRAVADA: SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO RIOS BATISTA
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de cobrança
ajuizada por
SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR
em seu desfavor e em face de ELIZEU SIQUEIRA DA SILVA,

deferiu a tutela de urgência pretendida, para mantê-la na posse do imóvel e nomeá-la como depositária do bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação de cobrança visando a condenação dos requeridos LEONARDO RIOS BATISTA e
ELIZEU SIQUEIRA DA SILVA ao pagamento do valor de R$ 464.584,39 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Afirma a autora que promoveu em face do primeiro requerido (ora agravante) a ação de imissão na posse distribuída sob o nº 0001353-06.2019.9.08.0004, relativa ao imóvel descrito como “
apartamento nº 302, do edifício ‘FALOMA’, situado à Rua G, bairro Iriri, Município de Anchieta
”, na qual foi deferida a liminar em seu favor, sendo posteriormente revogada por força de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Segue narrando que, na referida sentença, foi acolhida a tese do réu de que o negócio jurídico celebrado entre as partes não seria compra e venda, mas sim empréstimo no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ademais, pondera ter sido comprovado na instrução processual que o requerido Leonardo confessou ter recebido tal montante sem que o empréstimo fosse quitado, e que o imóvel fora efetivamente dado em garantia, de maneira que seu direito em ser ressarcida da quantia designada deve ser preservado.

Desta forma requereu, em tutela de urgência, a permanência do bem sob sua posse até que o débito seja integralmente quitado ou, subsidiariamente, a inalienabilidade do bem até o julgamento da demanda como forma de garantir seu crédito.

Ao receber a inicial, entendeu o magistrado primevo por deferir parcialmente o pleito liminar, para determinar a constrição na matrícula do imóvel até o fim da ação.

Mas, ao apreciar os embargos de declaração manejados pela autora, reconsiderou o posicionamento anteriormente adotado para deferir a manutenção da posse do imóvel em seu favor, na medida em que o referido bem não possui registro em CGRI e o risco na demora seria muito maior em desfavor da autora, sendo em face desta decisão manejado o presente recurso.

Em suas razões (id. 2774937), o recorrente argui, preliminarmente, a existência de litispendência e a irregularidade na representação processual da agravada na ação de origem.

Quanto à litispendência, aduz que tramita em primeiro grau a ação de imissão de posse distribuída sob o nº 0001353-06.2019.8.08.0004, amparada no suposto contrato de compra e venda celebrado entre as partes, na qual foi proferida sentença que ainda pende de trânsito em julgado.

Acrescenta, neste aspecto, que mesmo não havendo identidade entre os três elementos da ação, deve ser aplicada a teoria da identidade da relação jurídica material, na medida em que o resultado prático obtido será o mesmo.

Sendo assim, requer seja declarada a nulidade da decisão vergastada, com a consequente extinção do feito sem análise do mérito.

Com relação ao mérito, defende que embora a agravada tenha pugnado pelo arresto cautelar do imóvel, o empréstimo que deu origem ao ajuizamento da ação foi quitado por Elizeu com a entrega de 05 (cinco) lotes na cidade de Itapemirim.

Pondera, também, que inexiste o
periculum in mora
para o deferimento da imissão na posse, uma vez que, em sendo o caso, deveriam ser utilizadas outras medidas menos gravosas ao agravante, enquanto a medida cautelar concedida irá lhe gerar efeitos irreversíveis, já que desde 29/05/2019 não usufrui de seu apartamento.

Afirma que há
periculum in mora
inverso, porque a agravada vem usufruindo de todos os objetos que o compunham, e locando o imóvel para terceiros estranhos, causando de forma contumaz sua deterioração, enquanto o próprio agravante arca com as despesas referentes à manutenção e condomínio diretamente com o síndico, e sequer foi indenizado pelos danos decorrentes da revogação da liminar de imissão na posse no processo de nº 0001353-06.2019.8.08.0004.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pela reforma da decisão ora vergastada.

Em decisão proferida no id. 2803947 concedi a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 3030696 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que concerne à alegada litispendência, entendo, ao menos em princípio, não assistir razão ao ora agravante.

Com efeito, para a configuração da litispendência é necessário que se verifique a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações (art. 337, §§ 1º a3º, do CPC). Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
,
“um dos significados do termo ‘litispendência’ (...) é a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação (teoria da tríplice identidade – mesmos elementos da ação)”
.

Assim, é necessário analisar os elementos de ambas as ações, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos nelas contidos, a fim de verificar se existe coincidência entre ambas.

Na espécie, não vislumbro a identidade de partes, já que a ação de nº 0001353-06.2019.9.08.0004 foi ajuizada somente em face do ora agravante, enquanto a ação de origem foi ajuizada também em desfavor de
ELIZEU SIQUEIRA DA SILVA.

Além disso, na
ação de nº 0001353-06.2019.9.08.0004, pretendeu a autora a imissão definitiva da posse amparada em contrato de compra e venda do imóvel, ao passo que, na ação de origem, pugnou pela sua permanência no imóvel até a quitação da dívida, pela decretação de inalienabilidade do referido bem e, ao final, pela condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 464.584,39 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Sendo assim, tampouco se configura a identidade de pedido ou da causa de pedir, donde concluo, ao menos na análise superficial feita neste momento, pelo não acolhimento da preliminar.

Saliento, neste aspecto, que
embora a sentença proferida na
ação de nº 0001353-06.2019.9.08.0004 ainda penda de trânsito em julgado, a apelação interposta pela ora agravada versa tão somente acerca da imissão na posse deferida em favor do ora agravante, e não há notícias de que o ora agravante tenha interposto apelo autônomo ou adesivo
. Consequentemente, ao que me parece, os demais capítulos da sentença encontram-se acobertados pela coisa julgada.

Dando continuidade, tampouco entendo ser o caso de acolher a preliminar de irregularidade na representação processual da agravada na ação originária, uma vez que ainda não foi submetida ao juízo primevo e consiste em mera irregularidade formal, passível de correção em primeiro grau.

Ultrapassadas tais questões,
e pedindo vênia ao culto magistrado prolator da decisão vergastada, concluo ser o caso de acolhimento do presente recurso.

Isto porque, sem adentrar nas especificidades do caso concreto acerca da possível dissimulação constatada na ação de nº
0001353-06.2019.9.08.0004, por certo que, em se tratando de ação de cobrança, não há que se falar na hipótese de imissão/manutenção na posse de imóvel em sede de liminar quando não observados outros meios de garantir eventual pagamento da dívida, e quando sequer foi demonstrado o alegado estado de insolvência do réu.

Neste caso, deve ser feita uma diferenciação entre uma medida de urgência amparada em contrato de compra e venda do imóvel, tal qual foi deferida na ação
de nº
0001353-06.2019.9.08.0004, daquela amparada em ação de cobrança pura e simples, como ocorreu na ação de origem.

No primeiro caso, mostra-se perfeitamente possível a imissão na posse, mormente porque, em princípio, a parte autora teria adquirido o imóvel objeto da ação. Mas, no segundo caso, acaso averiguada a existência de risco de frustração de futura execução por quantia certa, mostra-se adequada a adoção de outras medidas acautelatórias antes da adoção de tal medida.

Veja-se que, ainda que o apartamento tenha sido “dado em garantia” no negócio dissimulado, sequer foi verificado na origem se este seria o único bem imóvel do agravante e de sua família.

Tampouco restou demonstrado o alegado estado de insolvência do réu, ora agravante, já que, mesmo diante de uma possível inadimplência quanto à dívida contraída, não há notícias de que inexistam outros bens em seu nome que poderiam satisfazer a dívida, ou de que tenha praticado atos de dilapidação de patrimônio.

Também deve ser ponderado que, se por um lado, o agravante deixou de quitar o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), já que o argumento de que efetuou o pagamento
mediante entrega de 05 (cinco) lotes
não será analisado no presente agravo, por outro, é certo que foi privado de exercer a plena propriedade do apartamento pelo período aproximado de 03 (três) anos em razão da imissão na posse em favor da agravada, deferida liminarmente na ação
de nº
0001353-06.2019.9.08.0004 e posteriormente revogada em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão vergastada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela Autora/Agravante.

É
como voto.

[1]
Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. JusPodivm, 8ª ed., 2016, p. 751.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Peço vista
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005226-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RIOS BATISTA

AGRAVADA: SOLANGE WANDERLEY DE AGUIAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL – PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO NA ORIGEM – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO RÉU NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a configuração da litispendência é necessário que se verifique a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações (art. 337, §§ 1º a3º, do CPC), o que não se verificou no caso concreto. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de irregularidade na representação processual da agravada na ação originária também rejeitada, uma vez que a questão ainda não foi submetida ao juízo primevo e consiste em mera irregularidade formal, passível de correção em primeiro grau.

3.
Em se tratando de ação de cobrança, não há que se falar na hipótese de imissão/manutenção na posse de imóvel em sede de liminar quando não observados outros meios de garantir eventual pagamento da dívida, e quando sequer foi demonstrado o alegado estado de insolvência do réu.

4.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.